Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706161-66.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: ANDRÉ RICARDO CHAGAS SANTANA, DANIEL LÚCIO DINIZ, DANIEL SANTANA GUEDES DE OLIVEIRA, DEJAIR PEREIRA BONFIM, EUDÁCIO SEGUNDO BRANDÃO, JONAS GOMES DE SOUZA, JOSÉ MAURÍCIO RODRIGUES, JORGE DE FREITAS, RONALDO MACÁRIO DOS SANTOS, IVANILDO DE SIQUEIRA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANDRÉ RICARDO CHAGAS SANTANA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Sustentam que a matéria está prequestionada, bem como, que não postulam o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018